Tribunal: TJMT
Processo: 0000768-34.2015.8.11.0028
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000768-34.2015.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA VANDA GUIMARAES CURADO - CPF: 352.580.711-20 (EMBARGANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (EMBARGADO), LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – URV – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – VALOR DO SÁLARIO MÍNIMO – REFERÊNCIA À ÉPOCA DA PROPOSIÇÃO DA AÇÃO -

OMISSÃO SANADA - DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1

- Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC de 2015).

2

– Constatada a omissão alegada e a alteração repercutido no resultado do julgamento, há que se admitir o efeito modificativo decorrente.

3

– O valor da causa, para efeito de competência do julgamento, deve ser aferido quando da sua propositura, de forma que, sendo este superior a 60 salários mínimos, deve o feito permanecer e ser julgado na Justiça comum.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
Ana Vanda Guimarães Curado
em face do acordão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, acórdão objurgado que houve declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública por ter entendido que o valor da causa não ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos.

Alega a embargante que o acordão incorreu em omissão, porquanto não foi analisado o fato de que a apuração deve ocorrer na data da propositura da ação, de modo que o valor da causa e o valor do salário mínimo são aqueles vigentes em 02/04/2015, quando ocorreu o protocolo da ação, e não o atual.

Argumenta que na referida data, o salário mínimo possuía o valor de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais),
ex vi
do Decreto no 8.381/2014, de modo que 60 (sessenta) salários mínimos consubstanciava o valor de R$ 47.280,00 (quarenta e sete mil duzentos e oitenta reais).

Deste modo, alega que, tendo sido dado à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), resta evidente haveria ocorrido equívoco no acórdão embargado, já que, ao contrário do decidido, o valor da causa é superior a 60 salários mínimos, devendo o feito permanecer na Justiça comum e ser julgado no mérito por este E. Tribunal.

Pede, assim, seja sanado o vício, atribuindo efeito modificativo aos embargos.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Assiste razão à embargante.

Vejamos.

Alega a embargante que o acordão incorreu em omissão, porquanto não foi analisado o fato de que a apuração deve ocorrer na data da propositura da ação, de modo que o valor da causa e o valor do salário mínimo são aqueles vigentes em 02/04/2015, quando ocorreu o protocolo da ação, e não o atual.

Argumenta que na referida data, o salário mínimo possuía o valor de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais), ex vi do Decreto no 8.381/2014, de modo que 60 (sessenta) salários mínimos consubstanciava o valor de R$ 47.280,00 (quarenta e sete mil duzentos e oitenta reais).

Deste modo, alega que, tendo sido dado à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), resta evidente haveria ocorrido equívoco no acórdão embargado, já que, ao contrário do decidido, o valor da causa é superior a 60 salários mínimos, devendo o feito permanecer na Justiça comum e ser julgado no mérito por este E. Tribunal.

De fato, em se considerando a época da propositura da ação e o valor atribuído à causa, este ultrapassou os 60 (sessenta) salários mínimos.

Assim sendo, há de ser reconhecido o equívoco perpetrado para que fosse proferida a decisão, declinando a competência do julgamento para o Juizado Especial.

Logo, diante do vício verificado, sem necessidade de maiores delongas, há de ser reconhecida a competência deste Tribunal, para o julgamento do Recurso de Apelação, de forma que,
acolho e dou provimento aos embargos
, com efeito modificativo, neste sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024